Tribunal: TJSP
Processo: 0005736-89.2012.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005736-89.2012.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
MARCELO MENDES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao apelo defensivo, para absolver Marcelo Mendes de Sousa, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.V.U."
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005736-89.2012.8.26.0127 -Voto no
2
Apelação
criminal
no
0005736-89.2012.8.26.0127
Carapicuíba
Apelante: Marcelo Mendes de Sousa
42.794
1.
Marcelo
Mendes
de
Sousa
foi
condenado, como infrator do artigo 157, §2o, inciso I, §2o-A,
inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de seis anos e oito meses de reclusão em regime
inicial fechado e ao pagamento de dezesseis dias-multa, no
valor unitário mínimo. Inconformado, apela em busca de
reforma da decisão. Pleiteia a absolvição, sob o argumento de
que os elementos probantes reunidos no processo são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005736-89.2012.8.26.0127 -Voto no
3
insuficientes para sustentar a condenação decretada. Aponta
fragilidade no depoimento da vítima e questiona o seu valor
probatório. Subsidiariamente, postula a redução da sanção
básica ao mínimo legal, destacando que não há no caso concreto
nenhuma circunstância apta a fundamentar o reconhecimento da
maior gravidade do delito ou de suas consequências. Salienta,
ademais, que a suposta arma de fogo utilizada no crime não foi
apreendida e periciada, não podendo, portanto, ser aplicada a
correspondente causa de aumento de pena. Assevera que o
relato da pessoa ofendida não é suficiente para demonstrar o
emprego da arma. Por fim, requer a fixação do regime semiaberto
para o início de cumprimento da sanção corporal (cf. razões de
fls. 223/229).
O recurso foi processado regularmente em
primeiro grau, tendo sido apresentada resposta pela parte
contrária (fls. 233/238).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo não provimento do apelo (cf. fls. 253/256).
2. Segundo a descrição fática constante da
denúncia, nas condições de tempo e local mencionadas, o
acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005736-89.2012.8.26.0127 -Voto no
4
arma de fogo, subtraiu para si R$ 58,00, pertencentes à loja “Julia
Planet Modas”. Segundo o apurado, Marcelo entrou no ponto
comercial e anunciou o assalto, exibindo arma de fogo.
Subjugada a funcionária do local, o acusado tomou para si o
dinheiro do caixa e fugiu. Ocorre que o imputado efetuou outro
roubo a comércio vizinho e foi preso em flagrante. Em razão
disso, a funcionária vítima esteve na Delegacia de Polícia e
efetuou seu reconhecimento pessoal.
3. A existência material do fato penal foi
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05 e provas
orais reunidas nos autos.
No entanto, a autoria delitiva não se
confirmou, com a certeza necessária, durante a instrução
criminal, motivo pelo qual se impõe o decreto absolutório.
Nesse sentido, a pessoa atingida pela ação
ilícita, Jessica Quintino dos Santos, narrou que o roubo se deu
em sua loja, “Julia Planet”. O indivíduo entrou no ponto comercial,
foi até o caixa e abordou Jessica, ocasião em que lhe mostrou a
arma e disse para ela entregar o dinheiro do caixa. O rapaz
subtraiu o dinheiro e fugiu. A vítima se dirigiu à delegacia, onde o
indivíduo já se encontrava preso, porque fora detido durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005736-89.2012.8.26.0127 -Voto no
5
prática de outro roubo em outro estabelecimento comercial.
Quando reconheceu o acusado pessoalmente na delegacia, não
teve dúvida. Contudo, em juízo, disse que as características de
Marcelo são parecidas com as do autor do crime, mas não
podia reconhecê-lo, porque o delito fora cometido oito anos
antes (cf. gravação acessível por link às fls. 214).
Interrogado em juízo, Marcelo negou os fatos
(cf. gravação acessível por link às fls. 214).
Não se produziu nenhum outro elemento
probatório durante a instrução. Não consta sequer que o bem
subtraído tenha sido apreendido em poder do imputado e
nenhum policial responsável pela prisão foi ouvido em juízo.
Existe, assim, apenas o frágil depoimento da
vítima, do qual não se extrai, no caso dos autos, a certeza
necessária para a condenação, dado o transcurso do lapso
temporal de oito anos entre os fatos e a sua oitiva em juízo,
oportunidade na qual afirmou expressamente que não tinha
condições de efetuar o reconhecimento depois de tanto tempo.
Os elementos informativos produzidos na
fase policial, portanto, não foram confirmados durante a instrução
criminal, em que se impõe a observância ao contraditório e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005736-89.2012.8.26.0127 -Voto no
6
ampla defesa, sendo vedado ao Juízo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos
elementos
informativos
colhidos
na
investigação, nos termos do artigo 155 do Código de Processo
Penal.
4. Esse conjunto probatório se mostra, por
conseguinte, insuficiente para sustentar a procedência da
denúncia pelo crime de roubo. Não se perca de vista que a
instrução criminal serve para que as partes, mediante ampla
produção de provas, levem ao conhecimento do juiz a
reconstrução do fato ilícito e todas as suas circunstâncias com o
objetivo de contribuir ativamente na formação da convicção do
magistrado. A finalidade do processo criminal é a demonstração
do fato penal em sua integralidade, o que não ocorreu no caso
concreto em relação à autoria atribuída ao apelante, tendo em
vista que o órgão acusatório não se desincumbiu de provar o
alegado em juízo.
Se as conclusões da fase policial não se
assentam em prova concreta produzida em juízo, acima de
dúvida razoável, a melhor solução é decretar o non liquet e
absolver o recorrente.
5. Ante o exposto, dão provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005736-89.2012.8.26.0127 -Voto no
7
defensivo, para absolver Marcelo Mendes de Sousa, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Márcio Bartoli
Relator